Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 247110657). O recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 75889671). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 16 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006